Tribunal: STF
Processo: ARE 1600103
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ex-prefeito municipal. Improbidade administrativa. Incidência da Lei nº 8.429, de 1992. Tema RG nº 576. Nulidade do acórdão por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alegada falta de fundamentação. Temas RG nº 660 e nº 339. Mérito. Análise: reexame de fatos e provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou ex-prefeito por improbidade administrativa, devido a gastos particulares e excessivos com refeições e bebidas alcoólicas, inclusive em finais de semana e feriados.
2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou a não aplicabilidade da Lei nº 8.429, de 1992, a gestores municipais, a nulidade do processo por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de juntada de auditoria interna, e a nulidade do acórdão por falta de fundamentação na dosimetria da pena. O pedido era pela anulação ou reforma do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
3.  Há quatro questões em discussão: (1) saber se a Lei nº 8.429, de 1992, é aplicável a ex-prefeitos; (2) definir se houve nulidade do processo por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pela ausência de juntada de auditoria interna; (3) estabelecer se o acórdão recorrido é nulo por falta de fundamentação na dosimetria da pena aplicada e (4) verificar se houve comprovação quanto à prática de ato de improbidade administrativa.
III. Razões de decidir
4.  A controvérsia sobre a aplicação da Lei nº 8.429, de 1992, a ex-prefeitos está superada, conforme tese de repercussão geral que estabelece a autonomia das instâncias para processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade e responsabilização por atos de improbidade administrativa.
5.  A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não tem chances de êxito em recurso extraordinário, pois o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral para casos que exigem o exame de normas de natureza infraconstitucional. Tema RG nº 660.
6.  A decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. Tema RG nº 339.
7. No mais, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a comprovação dos atos de improbidade administrativa e da dosimetria da pena, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

         1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TIPIFICAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL QUE EFETUOU GASTOS COM REFEIÇÕES, BEBIDAS ALCOÓLICAS, EM CARÁTER EXCESSIVO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, E EM NÍTIDA AFRONTA AO INTERESSE PÚBLICO E AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ARTS. 10, CAPUT E 11, DA LEI DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 12, INCISOS II E 111 DA LEI N° 8.429192. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR TRÊS ANOS. MULTA CIVIL CORRESPONDENTE A DOZE VEZES O VALOR DO ÚLTIMO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 17).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, XLVI, al. “e”, incs. LIV e LV, 37, § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 

3.1. Afirma a não aplicabilidade da Lei nº 8.429, de 1992, aos gestores municipais.

3.2. Argui a nulidade do processo por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista a ausência de juntada da auditoria interna realizada no tocante aos gastos do ex-prefeito, documento esse que entende imprescindíveis ao julgamento da demanda.  

3.3. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido também por falta de fundamentação no tocante à dosimetria da pena aplicada, considerado o teor do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992.

3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim que seja anulado ou reformado o acórdão recorrido (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

4. No tocante à aplicação da Lei nº 8.429, de 1992, aos ex-prefeitos, a controvérsia foi superada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.566/PA, Tema RG nº 576, emitiu a seguinte tese:

“O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”
(RE nº 976.566/PA, Tema RG nº 576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019).

5. Para o mais, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Ao contrário do que asseverou a r. sentença combatida, a petição inicial bem descreveu os fatos considerados ímprobos e individualizou a conduta do réu, de modo que possibilitou que o ex-Administrador apresentasse sua defesa, narrando especificamente o pagamento de refeições, bebidas e cigarros às custas do Erário e sem interesse público. 
Assim, o tema aqui ventilado na sentença como condição da ação, na realidade, é mérito. Todavia, diante da documentação encartada nos autos, .e o conteúdo da lide trazida à baila, nos termos do disposto no art. 515, § 3% do CPC, o tribunal está autorizado a proceder ao imediato julgamento da causa. 
Depreende-se do exame dos documentos constantes dos autos que é nítida a tipificação dá infração caracterizadora da improbidade administrativa, porquanto ocorreu desvio de finalidade, pelo emprego de verba pública, no caso R$ 40.322,21. 
Com efeito, na hipótese, a auditoria de controle interno, apurou gastos do então Prefeito Juan Manoel Pons Garcia, com despesas irregulares no importe já mencionado de R$ 40.322,21, referente ao exercício financeiro de 2008, conforme se observa das cópias das notas ficais extraídas da divisão de finanças e contabilidade.
(...)
A prova material do dolo está documentada, pois, pela leitura das referidas notas fiscais verifica-se que os gastos em apreço não dizem respeito a despesas ordinárias, eis que apresentam valores excessivos e muitas vezes realizados nos finais de semana e feriados. Na verdade, dizem respeito a gastos efetuados com refeições e bebidas alcoólicas, tais como: uísque, saque, cervejas importadas e caipirinha, entre outras, conforme se identifica às fls. 52/53, 71, 89 e 104 tratando-se, pois, de despesas impróprias. 
Assim, não é possível concluir que tais despesas tenham sido realizadas no interesse público que deve nortear a atividade administrativa. 
Aliás, como bem observou o i. representante da Procuradoria de Justiça, Dr. VALTER FOLETO SANTIN, em seu r. parecer: "o réu agiu para deleite pessoal, em evidente uso da máquina pública em proveito pessoal, carreando à Municipalidade "despesas não estabelecidas em lei nem amparada pela legislação nacional ou municipal. 
A Lei n° 8.429/92 estabelece, claramente, que "os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos" (art. 4Q).
Mais o art. 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa pune o ato ímprobo que cause lesão ao erário, por ação ou omissão, dolo ou culpa, que dê ensejo à perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º, daquela Lei. No caso presente, a lesividade patrimonial do Município de São Sebastião encontra-se patente com o desperdício abusivo do dinheiro público, e, por essa razão, deve o apelado Juan Manoel Pons Garcia,_então Prefeito Municipal, responder Pelo - prejuízo causado ao Erário Municipal. 
Ficaram perfeitamente demonstrados os atos de improbidade, e assim, inafastável, pois, a vontade consciente de violentar as normas previstas pela Lei de Improbidade Administrativa. 
Ademais, advoga-se, com respaldo doutrinário e jurisprudencial (...) que o parágrafo único do art. 12 da lei consagra o princípio da proporcionalidade, autorizando o Juiz individualizar a pena e não estar compelido a aplicar, cumulativamente, as sanções previstas na lei. Em outras palavras, estará o Juiz legitimado a aplicar, alternativamente, as sanções ou mesmo deixar de fazê-lo. 
Em sua literalidade, aquele dispositivo legal dispõe: "na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente". 
Portanto, nos termos do disposto no art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade, condeno o réu JUAN MANOEL PONS GARCIA ao ressarcimento integral do dano causado ao erário Municipal, no valor de R$ 40.322.21 (quarenta mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), com atualização monetária a partir do ajuizamento da ação, seguindo os índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, e juros legais a partir da citação; também o condeno à suspensão dos direitos políticos de três anos. Por fim, pagará multa correspondente a doze vezes o valor do último subsídio que recebeu. Diante da sucumbência, condeno ainda o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios estes arbitrados em 15% do valor da condenação.” (e-doc. 17).

6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XLVI (falta de individualização da pena, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito.

6.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

7. Sobre a suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, considerado o julgamento dos embargos de declaração, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

7.1. Da leitura dos fundamentos acima transcritos e do acórdão pertinente aos embargos de declaração (e-doc. 23), tem-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

8. Por fim, em relação ao mérito, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expressamente assentou constarem do processo documentos que comprovam de forma suficiente a alegada improbidade administrativa, indicando notas fiscais que revelam gastos pessoais do ex-gestor com restaurantes e bebidas alcoólicas. 

8.1. Nesse sentido, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

9. Para a espécie, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator